Tribunal: STF
Processo: ARE 1589479
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por R. R. G. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITOS DE RECEPTAÇÃO  DOLOSA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL,  POR TRÊS VEZES, E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRELIMINARES –  BUSCA E APREENSÃO ILEGAL – ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ  DERIVADAS – AÇÃO POLICIAL QUE SE DERA À OCORRÊNCIA DE  JUSTA CAUSA PARA TANTO – NÃO CONFIGURAÇÃO –  CERCEAMENTO  DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACESSO A   DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DE ESTAR A MESMA SENDO ANALISADA  PELA POLÍCIA CIVIL – DISPONIBILIZAÇÃO CONFERIDA ANTE A  FINALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE  ABSOLUTA DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL  QUANTO ÀS MÁQUINAS APREENDIDAS  – CRIMES QUE PRESCINDEM  DA COMPROVAÇÃO DA EVENTUAL ADULTERAÇÃO DESTAS –  MATÉRIA, ADEMAIS, ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA  INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INICIAL QUE PREENCHE OS  REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA  SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE  ANALISARA AS TESES APRESENTADAS E ESPECIFICARA AS RAZÕES  DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR  – IMPERTINÊNCIA – MÉRITO –  RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE  COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA CAUSA  DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO “ERRO DE TIPO VENCÍVEL” – DOLO  EVENTUAL DEMONSTRADO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO  DE AUMENTO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – PRÁTICA DE  TRÊS CRIMES – INADMISSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA – DESCABIMENTO – LAVAGEM DE DINHEIRO – ABSOLVIÇÃO –  IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA  DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA-BASE – REDUÇÃO –  NECESSIDADE – EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA – AFASTAMENTO DA  INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –  INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A JUSTIFICÁ-LA – IMPERIOSIDADE. 
1- Existentes fundadas razões a justificar a busca e apreensão havida  nas empresas do réu, não se há falar em ilegalidade da ação policial e,  de consequência, na ilicitude das provas daí derivadas.
2- Inocorre cerceamento de defesa se, quando esta pleiteia acesso a  documentos apreendidos, a Polícia Civil ainda os está analisando,  havendo, após o encerramento da diligência, a disponibilização  requerida.
3- Os crimes em tela não reclamam para a sua configuração a realização  de prova técnica a demonstrar eventual adulteração do veículo  apreendido, donde, portanto, absolutamente dispensável a realização de eventual prova pericial, estando o tema, ademais, relacionado à análise de mérito da demanda.
4- Não se há falar em inépcia da denúncia se da mesma consta a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, tal como  determinado pelo art. 41 do Código de Processo Penal, especificando,  ademais, a conduta de cada qual dos envolvidos, a permitir, de consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5- Uma vez que todas as teses defensivas apresentadas em alegações finais foram analisadas na sentença, tendo o magistrado de origem  pontuado de forma clara as razões que formaram o seu convencimento, impossível a nulidade desta por ausência de fundamentação.
6- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo do apelante, não há que se falar em  absolvição quanto ao delito de receptação dolosa qualificada estampado  na denúncia.
7- Sendo o réu empresário no ramo de máquinas agrícolas há mais de quatorze anos, possuindo, pois, experiência e expertise no ramo, e não  tendo acompanhado, como devido, todas as circunstâncias que cercaram os negócios que celebrara, tem-se que o mesmo assumira o risco de estar adquirindo bens produto de crime, pelo que inaplicável, na espécie, a causa de diminuição de pena relativa ao “erro de tipo vencível”.
8- Tendo sido praticados três crimes, é de ser mantida a fração de 1/5 adotada pelo sentenciante para a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva.
9- É de se manter o valor unitário do dia-multa em patamar acima do  mínimo legal, a saber, 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época dos fatos, quando existentes fundamentos idôneos para a sua  fixação em fração superior.
10- Demonstrado pelo elenco probatório que o apelante ocultou a origem  ilícita e a propriedade de bens/valores, provenientes, direta ou  indiretamente, de infrações penais, fica caracterizado o crime previsto no art. 1º, I, da Lei 9.613/98.02.
11- Restado a exasperação feita pelo magistrado singular mais gravosa do que o necessário deve redundar na correção pela Corte Revisora,  impondo-se a redução da pena-base.
12- A fixação de indenização a título de danos materiais e morais, nos  termos do art. 387, IV, do CPP, deve ser afastada se não encontrar  ressonância na prova coligida.
V.V. Inexistindo prova suficiente a sustentar o édito condenatório pelo  delito de lavagem de dinheiro estampado na denúncia, a absolvição é  medida que se impõe.” (e-doc. 308, p. 1-3).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 318). Deduzidos embargos infringentes (e-doc. 324), também foram rejeitados (e-doc. 336).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 358), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo ao fundamentar a condenação em meras presunções, sem a devida comprovação do dolo específico ou da materialidade do delito. 
Além disso, aponta a inexistência de provas concretas sobre a origem criminosa dos bens, a ausência de laudos periciais conclusivos sobre as supostas adulterações e a ocorrência de erro de tipo inevitável, uma vez que as transações foram realizadas de boa-fé, com documentação aparentemente regular e valores compatíveis com o mercado.
Ao final, requer

“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pela Colenda 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com vistas a:
a) Reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e declarar a ausência de dolo específico, absolvendo o recorrente;
b) Reconhecer a insuficiência de provas, em afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, e absolver o recorrente;
c) Reconhecer a atipicidade da conduta em decorrência do erro de tipo inevitável, à luz do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, reformando a condenação;
d) Reconhecer a ausência de comprovação do crime antecedente, elemento essencial do tipo penal, como exigido pelo artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, e absolver o recorrente.”  (e-doc. 358, p. 10-11).

Examinados os autos, decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do trecho pertinente, in verbis:

“A questão possui repercussão geral, pois trata da correta aplicação de garantias constitucionais no processo penal, com impactos diretos sobre a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.
A controvérsia extrapola os interesses subjetivos das partes, pois decisões como a recorrida, que fundamentam condenações penais em presunções, representam um retrocesso no sistema de garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito.” (e-doc. 358, p. 3)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ainda que superado referido óbice, para atender ao pedido do recorrente, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.	
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente